Tribunal: TJMT
Processo: 1011920-63.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011920-63.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):
[ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (ADVOGADO), RAIMUNDO PEREIRA FELIX NETO - CPF: 051.675.881-03 (PACIENTE), Juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO NA ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS CAUTELARES. VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada nos autos de ação penal pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06. A impetração sustenta ausência de fundamentação concreta para a manutenção da custódia, inexistência de contemporaneidade, ausência de risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, além da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:
Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva apresenta fundamentação concreta bastante para a manutenção da custódia cautelar; (
ii
) estabelecer se estão presentes a atualidade e a contemporaneidade dos fundamentos invocados para justificar a segregação; e (
iii
) determinar se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas da prisão autorizam a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

1.
O
habeas corpus
é cognoscível quando a impetração devolve questão distinta da validade originária da prisão, consistente na verificação da permanência, atualidade e contemporaneidade dos fundamentos que sustentam a custódia após decisão que indefere sua revogação.

2. A manutenção da prisão preventiva dispensa a repetição minuciosa de todos os fundamentos constantes do decreto originário quando a decisão posterior reafirma expressamente a subsistência das razões anteriormente lançadas e adota, de forma motivada, os seus fundamentos.

3. A variedade, a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, consistentes em cocaína fracionada em pinos, maconha e pasta base de cocaína, revelam gravidade concreta da conduta e evidenciam risco de reiteração delitiva, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.

4.
A contemporaneidade da prisão cautelar é aferida pela persistência dos motivos autorizadores da medida, e não apenas pelo lapso temporal entre os fatos e a constrição, sendo suficiente a permanência do risco à ordem pública sem fato novo apto a afastá-lo.

5
. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e existência de filhos menores, não impedem nem revogam, por si sós, a prisão preventiva quando subsistem elementos concretos demonstrativos da necessidade da custódia, nos termos do Enunciado n. 43
,
do TJMT e da jurisprudência do STJ.

6
. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a decisão judicial demonstra, com base nas circunstâncias concretas do caso, que a segregação é necessária para a garantia da ordem pública, na forma dos
arts
. 282, § 6o, 312 e 319
,
do CPP.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

IV. Tese de julgamento:

“
1. A decisão que mantém a prisão preventiva é suficientemente fundamentada quando reafirma, de modo expresso, a subsistência dos fundamentos concretos do decreto preventivo originário. 2. A variedade, a forma de acondicionamento e o contexto da apreensão de entorpecentes evidenciam gravidade concreta da conduta e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A contemporaneidade da custódia cautelar decorre da permanência atual dos motivos autorizadores da medida, e não do simples transcurso do tempo. 4. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
.
5. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes, à luz dos elementos concretos do caso, para resguardar a ordem pública
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, LXI, da CF/88; art. 93, IX, da CF/88;
arts
. 282, § 6o, 312, 313, I, e 319, do CPP; art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciados n. 25 e 43, da TCCR/TJMT; STJ -
AgRg
no HC n. 935.303/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024,
DJe
de 23/10/2024; STJ -
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023; STJ -
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024;
TJMT - N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RAIMUNDO PEREIRA FELIX NETO

indicando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1013242-17.2025.8.11.0045, manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Em suas razões, a impetrante sustenta que a
manutenção da
prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta, pois baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Afirma que ele é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e sustenta dois filhos menores. Alega, ainda, ausência de contemporaneidade e de elementos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, bem como a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. Ao final, requer a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva
(
I
d. 354631886).

Inicial acompanhada dos documentos de ids.
354631892, 354631896
a

354631899
,
354636350
a
354636355
.

Liminar indeferida (Id. 355090399).

Informações prestadas pelo Juízo singular (Id.
355795378
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Amarild
o
Cesar
Fachone
,
opinou pelo conhecimento parcial d
a impetração
e, na extensão conhecida, pela denegação da ordem
(Id.
356608871
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Quanto ao conhecimento do

habeas corpus
, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo conhecimento parcial, ao fundamento de que os motivos que
deram ensejo
a decretação da prisão preventiva já teriam sido amplamente debatidos.

Ainda assim observa-se que a defesa devolve, nesta impetração, questão distinta, relacionada não propriamente à validade originária da custódia, mas à permanência dos fundamentos que lhe dão suporte, à vista da decisão que indeferiu sua revogação. Discute-se, assim, a atualidade, a relevância e a contemporaneidade dos motivos invocados para manter a segregação cautelar, tema que autoriza o exame da insurgência nessa extensão.

Assim,
CONHEÇO
da impetração.

Em suas razões, a impetrante sustenta que a manutenção da prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta, pois baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Afirma que ele é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e sustenta dois filhos menores. Alega, ainda, ausência de contemporaneidade e de elementos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, bem como a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Ao final, requer a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva (Id. 354631886).

A ordem não comporta concessão.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

No caso, ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade apontada coatora consignou que, analisados os fundamentos expostos na decisão que decretou a prisão do paciente, permaneciam presentes os indícios de autoria, a materialidade delitiva e a imprescindibilidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, além de reconhecer a persistência da necessidade, adequação e contemporaneidade da custódia, mantendo, assim, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Tal motivação
se
mostra
suficiente para amparar a preservação da segregação cautelar, não sendo exigível que a decisão de manutenção repita, em minúcias, todos os elementos já declinados no decreto preventivo, sobretudo quando reafirma a subsistência dos fundamentos anteriormente lançados e adota, de forma
expre
ssa, suas razões.

Conforme já consignado nos autos, a custódia cautelar foi decretada com base em dados concretos, notadamente a variedade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos com o paciente, consistentes em
6 g de cocaína, distribuídos em 8 pinos e 1 porção, 32 g de maconha e 25 g de pasta base de cocaína
. Soma-se a isso o contexto da operação policial, no bojo da qual foi apreendido verdadeiro “kit” de entorpecentes, circunstância que, ao menos neste exame perfunctório, evidencia a gravidade concreta da conduta e sugere risco de reiteração delitiva.

Neste aspecto incide o Enunciado Orientativo n. 25, da TCCR/TJMT que dispõe que:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada
se
encontra
fundamentada com base em elementos concretos, haja vista a reiteração da higidez dos fundamentos do decreto preventivo,
lastreados na variedade das substâncias apreendidas, na forma de acondicionamento da cocaína em pinos e no contexto da apreensão, dados que revelam, em tese, gravidade concreta da conduta e risco social apto a justificar a medida extrema.

Com relação à ausência de contemporaneidade dos fatos, consigne-se que para aferição da contemporaneidade da custódia cautelar é necessária a análise da presença dos motivos autorizadores da constrição processual, não bastando, tão somente, o simples exame do lapso temporal existente entre a ocorrência dos fatos e a imposição da medida (
AgRg
no HC n. 935.303/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024,
DJe
de 23/10/2024).

Na espécie, também está presente a contemporaneidade, pois a autoridade apontada como coatora reconheceu a permanência da necessidade da prisão, fundada no risco à ordem pública, na gravidade dos delitos — sobretudo por se tratar de apreensão realizada no contexto da operação “Tolerância Zero” — e no risco de reiteração delitiva, reputando atuais os fundamentos cautelares anteriormente assentados, sem notícia de fato novo capaz de afastá-los.

Além do mais, o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, friso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para dar ensejo a revogação da prisão preventiva, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...). (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Do mesmo modo, a situação está em conformidade com o Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...) “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022) (...).
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...). Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2
0
24
,

Publicado
no DJE 11/03/20
24
) (grifos meus).

Diante do exposto, a gravidade do delito, o contexto de operação policia
l e o risco de reiteração delitiva
somados aos requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP, são suficientes à aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...).

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Raimundo Pereira Felix Neto
, para manter a decisão de primeiro grau por estarem presentes os requisitos para a manutenção da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026